Tribunal: TJMT
Processo: 1022384-59.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022384-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DA CLASSE TRABALHISTA PARA QUIROGRAFÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 83, I DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO VOTADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por força da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com os créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial.

O art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, aplicável à falência, não possui incidência automática e imediata na recuperação judicial. Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, caso em que não há
a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária Em Recuperação Judicial e Vera Lucia Camargo Pupin Agropecuária em Recuperação Judicial,
contra sentença que na Impugnação ao Crédito confirmou a classificação do agravado
Adoniran Ribeiro de Castro
, na
Classe I.

Dizem que se trata de Impugnação de Crédito contra a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial, a fim de que o crédito do Agravado fosse classificado como classe III, tal como lançado no 1º edital de credores, e não classe I.

Aduzem que o crédito impugnado decorre de transação homologada judicialmente, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0013123-64.2012.8.16.0021, em junto a 2ª Vara Cível de Cascavel/PR, onde restou reconhecido débito dos Agravantes perante o credor da demanda executiva, Aracimir Marins Costa Filho e a responsabilidade de pagamento de honorários advocatícios ao Agravado, em razão de ser patrono do exequente.

Reclamam que
apesar de não terem qualquer relação trabalhista com o Agravado, porquanto este nunca foi procurador dos Agravantes em si, a r. sentença entendeu pela classificação do referido crédito como classe I, devido ao simples fato do credor ser advogado.

Asseguram que o entendimento do STJ é no sentido de que os honorários advocatícios se assemelham à verba alimentar, mas não se equiparam aos créditos trabalhistas.

Requerem que o crédito do Agravado seja inserido na classe III, tal como lançado no 1º edital de credores e não classe I.
De modo subsidiário, o provimento do presente recurso para que o valor do crédito do Agravado seja reclassificado no quadro geral de credores dos Agravantes da seguinte forma: R$ 143.100,00, na Classe I – Créditos Trabalhistas e R$ 2.696.788,26, na Classe III – Créditos Quirografários, por aplicação analógica do artigo 83 da Lei 11.101/2005.

Intimado, o agravado não apresentou resposta (Certidão ID 68741966).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 75067482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso a fim de julgar procedente a Impugnação ao Crédito ajuizada pelos agravantes, com o objeto de de classificar o crédito do agravado Adoniran Ribeiro de Castro, na Classe
III (quirografário), tal como l
ançado no 1º edital de credores
e não classe I (trabalhista), bem assim se referida reclassificação atenda à limitação imposta no artigo 83 da Lei 11.101/2005.

No caso em exame, trata-se
de transação homologada judicialmente, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0013123- 64.2012.8.16.0021, em trâmite na 2ª Vara Cível de Cascavel/PR, na qual restou reconhecido débito dos Agravantes em favor do credor da demanda executiva, ora agravado, Aracimir Marins Costa Filho e a responsabilidade de pagamento de honorários advocatícios em seu favor, por tratar-se patrono do exequente.

Ocorre que a questão acerca da classificação dos créditos oriundos de honorários de sucumbência, por conta de sua natureza alimentar, encontra entendimento hegemônico seja na doutrina como na jurisprudência, no sentido de se enquadrar na Classe I (verbas trabalhistas) e não na III (quirografários), como pretendem os recorrentes.

Bem a propósito, no que toca à equiparação às verbas trabalhistas, destaca-se o acórdão prolatado no Recurso Especial 1.649.774/SP:

“Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com os créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial.

Sem olvidar a distinção existente entre o salário — concebido como a remuneração decorrente da prestação de serviços, no âmbito da relação de emprego, definida nos arts. 2º e 3º da CLT — e os honorários advocatícios — compreendidos como a remuneração à prestação do serviço do profissional da advocacia, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, convencionados, fixados por arbitramento ou advindos da sucumbência —, sobressai inequívoca a identidade da natureza alimentar de tais verbas, destinando-se, cada qual, à subsistência de seu titular e de sua família.(...) Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze)”

Com essa compreensão, encontra-se pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos créditos trabalhistas, especificamente aqueles previstos na Lei n. 11.105/2005, tese, ressalta-se, firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

2. Recurso especial provido”.

Por fim, especificamente sobre a limitação quantitativa do crédito trabalhista, com a conversão do excedente em crédito quirografário, prevista no art. 83, I, da Lei n.11.101/2005, não encontra espaço no presente caso.

No ponto, oportuno destacar trecho do voto do e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.649.774-SP:

“...Assim delimitada a extensão e o propósito da proteção legal conferida ao crédito trabalhista,
chega-se à conclusão de que o privilégio conferido aos titulares de créditos trabalhistas encontra limites quantitativos na falência (de 150 - cento e cinquenta - salários mínimos), por expressa determinação legal,
e,
possivelmente
na recuperação judicial, caso seja necessário ao soerguimento da empresa em dificuldades financeiras, contando, nessa hipótese, com a aprovação da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em lei.

Esclareça-se, a esse propósito, que o art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, aplicável à falência, não possui incidência automática e imediata na recuperação judicial.

Os princípios e objetivos que norteiam cada qual desses concursos de credores levam em conta, naturalmente, a situação fática e econômica da empresa
.

Isso porque, na falência, promove-se o afastamento do devedor de suas atividades, objetivando-se a preservação e otimização da "utilização produtiva dos bens", com a maximização dos ativos, a propiciar, com a venda e arrecadação destes, o pagamento dos credores na extensão mais satisfatória possível (art. 75).
Já na recuperação judicial, busca-se a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47).

Desse modo, no processo recuperacional, por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora).

Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não havendo
a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas.”
(grifei)

No caso em exame, não se tem notícia que os recuperandos tenham deliberado em AGC, acerca de critérios máximos para tratamento diferenciado decorrentes de créditos trabalhistas, caso em que não há se falar em aplicação por analogia, do artigo 83, I, da lei de regência. Logo, a
integralidade do crédito do agravado deve ser habilitada na classe I (trabalhista).

A jurisprudência:

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Impugnação de crédito. Honorários advocatícios sucumbenciais
. Verba fixada no despacho inicial da execução de título extrajudicial. Art. 827, caput , do CPC. Natureza concursal reconhecida (art. 49, caput , da LRF). Ausência de indícios de irregularidades no cálculo acolhido pelo perito judicial em sede de divergência de crédito.
Limite de 150 salários mínimos previsto no art. 83, I, da LRF que não se aplica aos processos de recuperação judicial. Recurso improvido, prejudicado o agravo interno.”

(TJ/SP - AI n. 2234012-95.2018.8.26.0000, 1ª CRDE, Rel. Des Hamid Bdine, j. em 18.01.2019)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para mantar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021